Tribunal: TJSP
Processo: 1070175-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DE "DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA", NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE/14) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL no 16.050/14, DESCONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL no 16.402/16 – O direito de protocolo é conceito de direito urbanístico que garante a ultratividade da lei, sendo,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DE "DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA", NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE/14) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL no 16.050/14, DESCONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL no 16.402/16 – O direito de protocolo é conceito de direito urbanístico que garante a ultratividade da lei, sendo, contudo, excepcional e aplicável a hipóteses diversas da tratada nos autos – Direito líquido e certo à "declaração de potencial construtivo passível de transferência" baseada no Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal no 16.050/2014) – Ilegalidade, no aspecto, da previsão da Lei Municipal no 16.402/2016 – Segurança concedida – Sentença reformada.
Apelo provido.